Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-29.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000682-29.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA LACERDA

APELADO: BRUNO SANTOS REIS QUINTINO e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM JUNIO SANTOS QUINTINO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. DANO MORAL PRESUMIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. IMPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1- A negligência em manter registro negativo no nome do consumidor, mesmo após comprovada a inexistência do débito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade pelo dano moral.

2- A Súmula 385 do STJ é inaplicável ao caso quando não há comprovação de que outras inscrições negativas, alegadas pelo réu, sejam preexistentes à irregularidade discutida.

3- A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 é adequada às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000682-29.2023.8.05.0119
, em que figuram como apelante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como apelada
BRUNO SANTOS REIS QUINTINO e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.